Tribunal: TJES
Processo: 5014254-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014254-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: BEATRIZ MARTINS TORRES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO OFF-LABEL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde, reformando sentença que a havia condenado a fornecer o medicamento Infliximab (Remicade) 100 mg, prescrito para tratamento de neurossarcoidose, e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e jurisprudência do STJ, bem como a ausência de enfrentamento de elementos probatórios e argumentativos relevantes à controvérsia. Pleiteia o provimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter prequestionador, sem imposição de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de enfrentar dispositivos legais e fundamentos invocados pela parte; e (ii) determinar se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes ou apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa adequadamente a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, citando expressamente o EREsp 1.886.929/SP e os critérios objetivos exigidos para excepcionar a cobertura, concluindo pela ausência de preenchimento desses requisitos no caso concreto.

4. A ausência de menção expressa aos §§ 12º e 13º do art. 10 da Lei 9.656/98 não configura omissão, pois o conteúdo normativo desses dispositivos foi examinado de forma implícita e compatível com a fundamentação adotada.

5. A alegação de que a decisão diverge de precedentes do STJ não autoriza embargos de declaração, por tratar-se de mera divergência jurisprudencial, que não configura vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão enfrentou a alegação da imprescindibilidade do medicamento com base em laudo médico presente nos autos, mas concluiu que a prescrição médica isolada não supre a ausência de autorização regulatória nem substitui os critérios técnicos exigidos pela jurisprudência dominante.

7. A fundamentação do acórdão, embora sucinta, é clara, coerente e suficiente, inexistindo contradição ou omissão quanto às matérias relevantes à solução da controvérsia.

8. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão revela inconformismo da parte embargante, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que têm fundamentação vinculada.

9. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, sem imposição de multa, reconhecendo-se o caráter prequestionador da matéria suscitada, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o conteúdo normativo foi devidamente analisado de forma implícita.

2. A divergência jurisprudencial não autoriza embargos de declaração quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. A fundamentação sucinta, desde que clara e coerente, é suficiente para afastar alegações de omissão ou contradição.

4. A prescrição médica isolada não obriga a cobertura contratual quando ausente o cumprimento dos requisitos da taxatividade mitigada do rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12º e 13º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.06.2022; STJ, Súmula nº 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

BEATRIZ MARTINS TORRES
contra acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, nos termos do voto desta relatoria deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO OFF-LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Infliximab (Remicade) 100 mg à portadora de neurossarcoidose, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A operadora alega a ausência de cobertura contratual, sustentando que a indicação do medicamento está fora da bula (off-label) e não é prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como na Diretriz de Utilização Técnica (DUT) nº 65.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento indicado para uso off-label e não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, com base na ausência de previsão contratual e normativa, configura prática abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se a mitigação apenas em hipóteses excepcionais, como definido pelo STJ no EREsp nº 1.886.929/SP, desde que atendidos requisitos como a ausência de substituto terapêutico eficaz, recomendação fundamentada de órgãos técnicos de renome, e inexistência de indeferimento expresso da ANS quanto à incorporação do procedimento. 4. O medicamento Infliximab (Remicade) 100 mg não possui registro para tratamento da neurossarcoidose, configurando-se indicação off-label. A ausência de registro para a finalidade pleiteada e a não inclusão no Rol da ANS inviabilizam a obrigação de cobertura pela operadora do plano de saúde, considerando a inexistência de comprovação técnica ou normativa que ampare o uso para a doença indicada. 5. A negativa de cobertura pautada no contrato firmado entre as partes e nos limites regulatórios estabelecidos pela ANS é legítima, especialmente diante do risco de desequilíbrio econômico-financeiro na prestação do serviço, visto que a contraprestação dos usuários é calculada com base na sinistralidade pré-definida. 6. Não restou evidenciada abusividade na conduta da operadora, uma vez que o medicamento indicado não atende aos critérios previstos em normativas regulatórias e jurisprudenciais, tampouco houve comprovação de que sua eficácia e necessidade estejam amparadas por órgãos técnicos de renome ou evidências científicas robustas. 7. O fornecimento de medicamentos para uso off-label não pode ser imposto ao poder público ou às operadoras de planos de saúde, salvo exceções devidamente justificadas, que não se verificam no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, podendo ser mitigado apenas em situações excepcionais, mediante o atendimento cumulativo de critérios objetivos, sem a presença dos quais aoperadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamento para uso off-label. 2. A negativa de cobertura com fundamento em limitações contratuais e normativas não configura prática abusiva quando respeitados os parâmetros legais e regulatórios aplicáveis. (...).

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (I) houve omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 10, § 12º e § 13º, I, da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/22, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil; (II) o acórdão deixou de enfrentar a divergência jurisprudencial existente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser abusiva a recusa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico, mesmo que para uso off-label; (III) os fundamentos utilizados pela Corte para reformar a sentença ignoraram os laudos médicos que demonstram a imprescindibilidade da medicação Infliximabe (Remicade) para o tratamento da embargante, bem como a sua eficácia comprovada; (IV) o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS e ao não observar o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria; (V) o acórdão não analisou a violação ao art. 1.022, II, e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada sobre os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia; (VI) busca-se, ainda, prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso especial, requerendo expressamente que os embargos não sejam considerados protelatórios, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para reconhecer a obrigação da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Infliximabe, ou, subsidiariamente, que se reconheça o intuito prequestionatório dos embargos, sem aplicação de multa processual.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado tratou expressamente da taxatividade mitigada do rol da ANS, citando o EREsp 1.886.929/SP e os requisitos cumulativos para excepcional cobertura. Embora não cite nominalmente os parágrafos 12 e 13 do art. 10, o raciocínio jurídico que aplica esses dispositivos está presente, com análise suficiente e coerente.

A negativa do dano moral foi revertida com a improcedência da ação, e a tese foi fundamentada na legitimidade da recusa contratual. A responsabilidade civil foi implicitamente afastada com a exclusão da ilicitude da conduta. A fundamentação é concisa, mas suficiente.

Embora a embargante cite precedentes que favorecem sua tese, o acórdão explicitamente adota a orientação firmada em recurso repetitivo (EREsp 1.886.929/SP), o que implica rejeição implícita das teses divergentes. Portanto, não há contradição nem omissão, mas mera divergência jurisprudencial, o que não enseja embargos.

O acórdão menciona o laudo médico do evento 9105964, mas conclui que a mera prescrição médica não é suficiente para excepcionar a regra contratual, diante da ausência de reconhecimento normativo do uso do medicamento para a patologia. A análise foi feita, embora de forma desfavorável aos interesses da ora embargante.

O julgamento reconhece a possibilidade de mitigação do rol (taxatividade mitigada), mas condiciona essa mitigação ao cumprimento dos requisitos fixados pelo STJ, não identificados no caso concreto.

Portanto, trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.